Tribunal: TJSP
Processo: 1524856-17.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Roubo – Calamidade pública – Não comprovado que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação do apelante – Recurso provido em parte para afastar a agravante.

Reincidência e confissão – Compensação integral – Possibilidade – Única condenação – Recurso provido em parte para compensar agravante e atenuante.

Redução pela tentativa no patamar máximo – Crime que se aproximou da

Ementa:
Roubo – Calamidade pública – Não comprovado que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação do apelante – Recurso provido em parte para afastar a agravante.

Reincidência e confissão – Compensação integral – Possibilidade – Única condenação – Recurso provido em parte para compensar agravante e atenuante.

Redução pela tentativa no patamar máximo – Crime que se aproximou da consumação – Fração da terça parte – Proporcionalidade diante do "iter criminis" percorrido – Recurso improvido.